Tribunal: TJDFT
Processo: 0720303-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. DISPENSA DE PERÍCIA OU APREENSÃO DA ARMA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a condenação do réu por três crimes de roubo (art. 157, § 2o, incisos II e VII, CP), praticados com o uso de arma branca e em concurso de agentes, a cumprir sentença de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão em regime semiaberto, além de 15 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, exclusão das causas de aumento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da autoria para justificar a condenação; (ii) determinar se as causas de aumento de pena referentes ao uso de arma branca e concurso de agentes devem ser afastadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime são comprovadas pelos depoimentos das vítimas, reconhecimento por fotografia e provas colhidas, sendo desnecessária a apreensão da arma ou bloqueio dos celulares roubados.
4. A palavra das vítimas, corroborada por outros elementos de prova, tem especial valor em crimes patrimoniais, e o reconhecimento do réu foi realizado com segurança por todas as vítimas.
5. A utilização de arma branca e o concurso de agentes são causas de aumento de pena, conforme jurisprudência pacífica, independentemente da apreensão da faca.
6. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, observando-se a menoridade relativa do réu e aplicando-se as causas de aumento pertinentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra das vítimas, quando corroborada por outras provas, é suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais.
2. A ausência de apreensão ou perícia da arma branca não afasta a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, VII, do CP.
3. A aplicação de causas de aumento no crime de roubo deve observar os critérios de proporcionalidade na dosimetria da pena.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI, e art. 93, IX; CP, arts. 157, § 2o, II e VII, e art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.056.399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 24/8/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 5/4/2019.